Tribunal: TJSP
Processo: 1501786-22.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral (confissão judicial parcial, depoimentos de dois policiais militares e declarações de uma das vítimas) e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade, ao apelante.
3-) As penas

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral (confissão judicial parcial, depoimentos de dois policiais militares e declarações de uma das vítimas) e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, com emprego de arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade, ao apelante.
3-) As penas merecem pequeno ajuste. Na primeira fase, em virtude da intensidade da conduta do apelante, pois invadiu espaço de intimidade e privacidade constitucionalmente protegido, a residência familiar, com maior sofrimento e sensação de insegurança às vítimas, o prejuízo causado, as sequelas psicológicas às vítimas, acresce-se à pena 1/5, tendo-se quatro (4) anos, nove (9) meses e dezoito (18) dias de reclusão e pagamento de doze 12) dias-multa. Na segunda fase, incide a atenuante da confissão, posto que negado o uso de arma de fogo, logo, pode-se compensar essa circunstância com a reincidência (fls. 62/63, também condenado por roubo), fica a pena, pois, no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de diminuição e, em razão do concurso de agentes e da privação da liberdade, que extrapolaram o esperado, aumenta-se de 3/8, tendo-se seis (6) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa e, pelo uso de arma de fogo, aumenta-se a pena de 2/3, chegando-se a onze (11) anos de reclusão e pagamento de vinte e seis (26) dias-multa, cada dia-multa com o valor unitário mínimo legal, 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser corrigido, conforme o art. 49, § 2o, Código Penal, pela não comprovação de condições econômicas satisfatórias. Podia-se, até mesmo, elevar mais a pena, em razão do concurso formal, todavia, inexistiu recurso do Ministério Público e para evitar a "reformatio in pejus", não se realiza esse acerto. Pena definitiva, pois mais nada a altera.
4-) O regime inicial é o fechado. O roubo foi praticado na porta da casa do casal e de seu filho, que se fazia acompanhar de um amigo. Isso ocorreu durante a noite, 21:55 horas. Havia arma de fogo, concurso de agentes e privação da liberdade. Tudo isso denota a periculosidade, audácia, ousadia e má conduta social do apelante. O caráter danoso do ato e da ação do recorrente acentuam-se porque ele é reincidente, específico, isto é, já tem experiência de que a infração penal não é bem aceita e, mesmo assim, continua a praticar a mesma conduta ofensiva a terceiros, não respeitando princípios ético-jurídicos básicos: "viver honestamente" e "não lesar a outrem". Nessas condições, o roubo foi concretamente grave, poder-se-ia lesionar ou ceifar a vida de alguém, além de deixar marcas emocionais e psicológicas sabidas ou ainda desconhecidas. Dessa forma, com a escolha do regime mais rigoroso retribui-se a ação perpetrada; preveni-se que não mais a cometa, finalmente, ou outra infrações penais e ressocialize-se, com convivência harmônica e respeitosa.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso (fls. 173).